Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CAMBIÁRIO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Contrato de correspondente no país. Rompimento do vínculo entre as empresas. De regra, o contratante responde solidariamente por eventual desacerto na prestação de serviço de correspondente cambiário no país (art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011). Todavia, no caso em exame, o documento de ID. 33212479 demonstra que, à época da negociação da correspondente J & B VIAGENS E TURISMO LTDA com o autor, que se deu em fevereiro de 2020 (ID. 33211923), a contratante, ora recorrente, já havia rompido o contrato de correspondência. Ademais, o documento de id 33212491, pág 3, emitido pelo Banco Central, informa o encerramento do vínculo entre o correspondente cambial e a ré em 22 de janeiro de 2020, e o início do vínculo com a corretora União Alternativa Corretora de Câmbio entre 17 de fevereiro de 2020 e abril do mesmo ano. Não há evidência da existência de vínculo entre a ré e o correspondente onde foi firmado o contrato, de modo que não há como se reconhecer a responsabilidade solidária de que trata o CDC. Ante a ausência de vínculo com a devedora, não deve responder pela dívida. Precedente (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível). Assim, é de dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J